Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707608-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JOSE DA SILVA LEAO D E S P A C H O Intime-se o autor para que, querendo, no prazo de 5 dias, apresente o extrato da conta corrente mantida junto à Caixa Econômica Federal, Agência 3920, Conta 300254-1, dos meses de março, abril e maio de 2015. No mesmo prazo, intime-se o réu para que, querendo, apresente cópia do comprovante de transferência bancária do valor de R$7.458,25 destinado à conta corrente acima mencionada. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator